Tribunal: STF
Processo: HC 245873
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Habeas Corpus 813.134/MG no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    A defesa técnica relata que impetrou habeas corpus no STJ, mas:



    [...] até a presente data encontra-se concluso para decisão, bem como não se manifestou sobre o pedido de prioridade no julgamento do Habeas Corpus, protocolado em 09 de agosto de 2024. Tal morosidade processual configura violação ao direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, o que justifica a intervenção do Supremo Tribunal Federal para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos direitos fundamentais do paciente.



    Diante do exposto, resta evidente a ilegalidade da prisão preventiva e a necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como a urgência da intervenção deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a liberdade do paciente e a observância dos princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito (doc. 1, pp. 3-4).



    Ao final, requer:



    1. Concessão da Liminar, para fazer cessar a ilegalidade sofrida pela paciente, em razão do excesso de prazo na apreciação do feito junto ao STJ, nos termos do artigo 647-A do CPP c/c artigo 5º, LXXVIII, da CF, determinando-se a sua apreciação com a máxima urgência, ou mesmo concedendo a ordem em habeas corpus por se tratar de medida de direito e justiça.



    2. Confirmação da Liminar no Mérito: A concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fulcro no artigo 647-A e 648, inciso I, do CPP, para determinar ao STJ a apreciação do mérito do HC com urgência, ou concede a ordem em habeas corpus, por falta de justa causa para a sua propositura, em patente violação ao preceito de validade estabelecido no artigo 395, inciso III, do CPP.



    3. Medidas Cautelares Alternativas: Caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de medidas cautelares, que sejam aplicadas as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em substituição à prisão preventiva, garantindo-se, assim, o direito à liberdade provisória do paciente.



    4. Comunicação às Autoridades Competentes: A comunicação imediata da decisão às autoridades competentes para que se proceda à soltura do paciente, bem como a adoção das medidas necessárias para assegurar o cumprimento da decisão judicial.



    5. Intimação do Ministério Público: A intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre o presente pedido, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa (doc. 1, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    Com relação ao pedido alternativo de fixação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a impetração não merece conhecimento.



    Isso porque sobre o tema ainda não houve pronunciamento do STJ, circunstância que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) analisá-lo, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No ponto, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual não conheço do habeas corpus, nesta parte (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    No que se refere à alegada demora para julgamento do Habeas Corpus 813.134/MG, entendo necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator. 



    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator